Tribunal: TCU
Processo: 016.478/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 572/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados no item 1.1. a seguir, fazendo-se a determinação sugerida pelo MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 016.478/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bruno Olegario Domingues (XXX.400.323-XX); Feliciana Cardoso da Silva (XXX.931.521-XX); Valdenice Olegario Domingues (XXX.383.053-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que realize diligência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para que, em relação ao ato 48339/2020 (pensão civil instituída pela Sra. Maria da Trindade Ribeiro do Sacramento Santos): 1.7.1.1. seja informada a natureza da parcela judicial de R$ 1.123,80, constante do contracheque atual do beneficiário Jovelino Pereira dos Santos sob a descrição "Dec Jud Pension Não Trans Jug" e envie cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da referida rubrica nos proventos do pensionista; 1.7.1.2. especifique a forma de cálculo da vantagem judicial em questão, bem como o mês e ano em que a parcela foi inserida nos proventos da pensão em exame; 1.7.1.3. esclareça o motivo pelo qual a rubrica judicial em comento vem sendo paga de forma destacada, uma vez que o benefício de pensão em análise não guarda paridade com os vencimentos dos servidores da ativa. 1.7.1.4. preste outros esclarecimentos que entender pertinentes para o deslinde da matéria.